Tribunal: TJES
Processo: 0003988-96.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003988-96.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOABES SOUZA SANTOS JUNIOR e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL CONSTATADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO DE FORMA NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE. INIDONEIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉU, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP. ALEGAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
QUANTO AOS MOTIVOS DO CRIME. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA PARA MAJORANTE E QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. ACLARATÓRIOS PROVIDOS EM PARTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Contata-se que não houve pronunciamento no julgamento acerca da tese que buscava o afastamento da valoração do "comportamento da vítima" como circunstância judicial negativa.

2. A orientação jurisprudencial remansosa é no sentido de que
"o único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas"
(REsp n. 1.847.745/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020).

3. Melhor sorte não assiste ao embargante quanto à alegação de reformatio in pejus quanto ao reconhecimento da quitação de dívida de drogas como motivos desabonadores na primeira fase, uma vez que, conforme consignado no voto condutor do acórdão recorrido, a referida circunstância judicial foi considerada negativa para todos os acusados na primeira fase dosimétrica, sendo permitido reforço de fundamentação para manter a análise negativa de vetorial do art. 59 do CP.

4. Diferentemente do que alega o embargante, o voto condutor foi expresso quanto à motivação para utilização da fração de 2/5 para aplicação das majorantes, baseada na gravidade concreta do delito, cometido em concurso de agentes no interior de um ônibus contra diversas vítimas, sendo certo que qualquer insurgência quanto ao referido fundamento diz respeito à rediscussão do mérito, que escapa ao objeto da via estreita dos embargos de declaração.

5. Não houve omissão quanto à pena de multa do embargante, tendo o voto condutor do acórdão expressamente consignado que ela ficaria mantida, porquanto observa a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

6. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos modificativos. Extensão dos efeitos ao corréu Paulo, nos termos do art. 580 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, atribuindo-lhes efeito modificativo, para redimensionar as penas do embargante para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, estendendo os efeitos da decisão ao acusado Paulo, que se encontra nas mesmas circunstâncias, nos termos do art. 580 do CPP, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JONATAN DA SILVA CANUTO contra acórdão que desproveu a apelação interposta pelo ora embargante e pelo corréu Paulo, deu parcial provimento à apelação atravessada pelo acusado Joabes e estendeu os efeitos do julgado, na forma do art. 580 do CPP, em favor do réu Pablo.

A Defesa aponta omissão no acórdão, quanto ao argumento de necessidade do decote da circunstância judicial relativa ao "comportamento da vítima", valorada de forma negativa contra o embargante.

Destaca que houve reformatio in pejus, pois, além de ter sido rejeitada a tese que buscava a incidência de atenuante em razão do crime ter sido cometido para quitar dívida de droga, utilizou referido fundamento para piorar a situação do réu, justificando a exasperação da pena-base quanto aos motivos do crime.

Por fim, aponta que o acórdão é omisso e
m relação à ausência de proporcionalidade na aplicação da fração das causas de aumento, bem como na aplicação da pena de multa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por JONATAN DA SILVA CANUTO contra acórdão que desproveu a apelação interposta pelo ora embargante e pelo corréu Paulo, deu parcial provimento à apelação atravessada pelo acusado Joabes e estendeu os efeitos do julgado, na forma do art. 580 do CPP, em favor do réu Pablo.

A Defesa aponta omissão no acórdão, quanto ao argumento de necessidade do decote da circunstância judicial relativa ao "comportamento da vítima", valorada de forma negativa contra o embargante.

Destaca que houve reformatio in pejus, pois, além de ter sido rejeitada a tese que buscava a incidência de atenuante em razão do crime ter sido cometido para quitar dívida de droga, utilizou referido fundamento para piorar a situação do réu, justificando a exasperação da pena-base quanto aos motivos do crime.

Por fim, aponta que o acórdão é omisso em relação à ausência de proporcionalidade na aplicação da fração das causas de aumento, bem como na aplicação da pena de multa.

Pois bem, de fato, não houve pronunciamento no julgamento acerca da tese que buscava o afastamento da valoração do "comportamento da vítima" como circunstância judicial negativa, o que ora passo a enfrentar.

Consta da sentença que
"o comportamento das vítimas, deve ser considerando desfavorável ao réu, já que as ofendidas em nada contribuíram para a ação criminosa"
.

Ocorre que a orientação jurisprudencial remansosa é no sentido de que
"o único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas"
(REsp n. 1.847.745/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020).

Portanto, razão assiste ao embargante, no sentido de que deve ser neutralizada a referida vetorial.

Melhor sorte não lhe assiste contudo, quanto à alegação de reformatio in pejus quanto ao reconhecimento da quitação de dívida de drogas como motivos desabonadores na primeira fase, uma vez que, conforme consignado no voto condutor do acórdão recorrido, a referida circunstância judicial foi considerada negativa para todos os acusados na primeira fase dosimétrica, sendo permitido reforço de fundamentação para manter a análise negativa de vetorial do art. 59 do CP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado . Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte.2. Não há, no caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, considerando que o regime inicial mais gravoso encontra-se justificado pelo quantum da pena definitiva - acima de 4 (quatro) anos de reclusão - e pela presença de circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos -, bem como da reincidência.3. Conforme o entendimento desta Corte, "[p]ossibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu" (AgRg no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 822.114/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Diferentemente do que alega o embargante, o voto condutor foi expresso quanto à motivação para utilização da fração de 2/5 para aplicação das majorantes, baseada na gravidade concreta do delito, cometido em concurso de agentes no interior de um ônibus contra diversas vítimas, sendo certo que qualquer insurgência quanto ao referido fundamento diz respeito à rediscussão do mérito, que escapa ao objeto da via estreita dos embargos de declaração.

Não houve omissão quanto à pena de multa do embargante, tendo o voto condutor do acórdão expressamente consignado que ela ficaria mantida, porquanto observa a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Considerando que neste oportunidade neutralizo a circunstância judicial do "comportamento da vítima", é necessário redimensionamento da pena-base, não apenas do ora embargante, mas também dos demais acusados, nos termos do art. 580 do CPP.

Isso porque entende a Terceira do STJ ser
"imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório"
(EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).

Nesta senda, reduzo as penas-bases dos acusados, antes fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em relação aos acusados Joabes e Pablo, considerando que suas penas intermediárias já haviam sido fixadas no mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão e que já havia sido ressaltada a impossibilidade de fixação em patamar inferior em razão do disposto na súmula 231 do STJ, o acolhimento parcial dos presentes aclaratórios não importará modificação da pena final a eles fixada pelo acórdão vergastado.

O mesmo, contudo, não se pode dizer em relação ao ora embargante, Jonatan, e ao corréu Paulo.

Na segunda fase, i
ntegralmente compensadas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência para o ora apelante. Não incidiram atenuantes e agravantes para o acusado Paulo.

Na terceira fase, f
oram devidamente reconhecidas as causas de aumento relativas ao emprego de arma branca e ao concurso de agentes, aplicada a fração intermediária de 2/5, cuja idoneidade já foi esclarecida neste voto, resultam as penas de Jonatan e Paulo em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Adequadamente reconhecida a fração de 1⁄4 para o concurso formal de crimes, de acordo com a quantidade de vítimas (quatro), resultam as penas definitivas dos referidos acusados em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, para cada qual.

Reduzo-lhes proporcionalmente a pena de multa para 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, atribuindo-lhes efeito modificativo, para redimensionar as penas do embargante para
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, estendendo os efeitos da decisão ao acusado Paulo, que se encontra nas mesmas circunstâncias, nos termos do art. 580 do CPP.

É como voto.